Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LIDERANÇA RELIGIOSA. ABUSO DE CONFIANÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, por várias vezes, em relação a duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a palavra das vítimas, desacompanhada de provas documentais ou testemunhas presenciais, é suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se são legítimas as valorações negativas dos antecedentes e das consequências do crime; (iii) verificar a adequação da fração de aumento de 1/8 aplicada na pena-base; (iv) analisar a incidência da agravante genérica do abuso de confiança; e (v) examinar a correção da fração de 2/3 aplicada na continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevo em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando coerente, detalhada, corroborada por elementos probatórios e contextualizada em relações marcadas por confiança ou subordinação moral.
4. A ausência de provas materiais e a demora na denúncia não comprometem a credibilidade das vítimas, sendo, inclusive, frequentemente observados em crimes sexuais cometidos em contextos de intimidade e relação de confiança.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a valoração negativa dos antecedentes, diante de condenação penal transitada em julgado, ainda que por contravenção penal.
6. Justificada a valoração negativa das consequências do crime, considerando o abalo psicológico profundo sofrido por uma das vítimas, que apresentou crises de ansiedade, pânico e ideação suicida.
7. Correta a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério que melhor atende à proporcionalidade e à individualização da pena.
8. Incide a agravante genérica do art. 61, II, “g”, do CP, em razão do abuso de confiança derivado da posição de liderança espiritual e moral ocupada pelo réu junto às vítimas.
9. Correta a aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659 do STJ, em razão da reiteração delitiva (mais de sete atos contra a mesma vítima) ao longo de quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 59, 61, II, “g”, 69, caput, 71, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.181.577/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.02.2025; STJ, Súmula 659; TJDFT, Acórdão 1868802, 0711854-31.2021.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024.